Tribunal: TJDFT
Processo: 0731692-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSULTA. SISTEMAS. INFOJUD. RENAJUD. SISBAJUD. EXCEPCIONALIDADE. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. PARTE RÉ. VEÍCULO. ESGOTAMENTO. NÃO COMPROVADO
1. A consulta aos sistemas informatizados INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que a parte exequente envidou esforços a fim de localizar o devedor.
2. Ausente a comprovação de que a parte requerente esgotou os meios de localização do devedor e do bem a ser apreendido, de forma a justificar a excepcional medida de quebra de sigilo fiscal, o requerimento de consulta aos sistemas informatizados deve ser indeferido.
3. Recurso conhecido e desprovido.